Tribunal: TJDFT
Processo: 0729574-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729574-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: CELINA MAGDA VIANA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimos em face da r. decisão (ID 98841095 na origem) que, nos autos da Ação movida por Celina Magda Vieira Ferreira, deferiu tutela de urgência para determinar à Agravante que suspenda os descontos referentes ao empréstimo objeto da lide, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto indevido. Alega a Agravante, em resumo, que foram observados os requisitos legais para a contratação do empréstimo e que o dinheiro foi depositado na conta da Agravada. Argumenta, assim, que deve ser revista a r. decisão atacada, uma vez que causa injusto prejuízo à parte Agravante. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. De início, registro que na petição inicial a Agravada não nega a contratação do empréstimo no valor de R$ 22.529,95 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos). Ao contrário, informa que o realizou a pedido dos prepostos da Corré B&amp;S Intermediações (Império Correspondente Financeira EIRELI), como forma de “Aumentar sua PERFORMANCE/SCORE”. Também não é negado pela Autora que o dinheiro foi depositado na conta dela. Explica, contudo, que o devolveu, por meio do pagamento dos boletos bancários (IDs 94189479 e 84189480, na origem) nos valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e de R$ 10.277,00 (dez mil, duzentos e setenta e sete reais). Tais circunstâncias sugerem que a Autora foi vítima de fraude, mas não há elementos capazes de caracterizar, nesta fase inicial do processo e antes da devida instrução processual, responsabilidade por parte da Agravante Nesse contexto e à mingua de tal prova, não se configura a plausibilidade do direito da Autora, requisito legal necessário ao deferimento da tutela de urgência (art. 300, caput, do CPC/15). Portanto, está evidenciada a probabilidade do direito invocado neste recurso. E o periculum in mora também se afigura presente, pois decorre do fato de a parte Agravante estar impossibilitada de receber os valores contratados, que foram devidamente depositados na conta bancária da Autora. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator